Tribunal: TJMT
Processo: 1021581-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021581-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA - CPF: 796.108.702-87 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, V, CPP – PACIENTE INFECTADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE NÃO DEMONSTRADA – CUSTODIADA REINCIDENTE QUE JÁ CUMPRIA PRISÃO DOMICILIAR E VOLTOU, EM TESE, A DELINQUIR – AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE EXAME QUE COMPROVE A INFECÇÃO PELA COVID-19 – ORDEM DENEGADA.

Para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não basta que a agente seja mãe de crianças menores de doze anos, devendo ficar inequivocamente comprovado que a genitora seja imprescindível aos cuidados da prole, ou que as crianças estejam passando por dificuldades para sua sobrevivência.

Ante as circunstâncias concretas apresentadas – paciente reincidente, que já cumpria prisão domiciliar, e voltou, em tese, a delinquir, agora presa em flagrante transportando mais de 8 kg – e, não estando demonstrado que a
s crianças se encontram em estado periclitante, ou que não possam ser cuidadas pelos avós ou demais parentes, e não se sabendo nem mesmo
se as crianças conviviam sob os cuidados da mãe antes de sua prisão, descabe cogitar em substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar.

Conquanto seja alegado que a paciente esteja infectada pelo novo coronavírus, não há nenhuma comprovação documental a este respeito e tão pouco indicativo de que ela faça parte do chamado grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Rodrigo Moreira Marinho, em benefício de
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira,
apontando como autoridade coatora o magistrado da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante no dia 29.9.2020, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, no dia seguinte, a autoridade judiciária apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

O impetrante ressalta que a paciente possui três filhos menores impúberes, que dependem de seus cuidados, razão pela qual pleiteou a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, e o magistrado singular indeferiu o pedido.

Ademais, ressalta que a paciente encontra-se acometida pela Covid-19, e necessita tomar corretamente a medicação prescrita para restabelecer sua saúde.

Afirma ainda que a paciente não possui personalidade voltada à criminalidade, além do que o delito, em tese praticado, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Com essas considerações, em síntese, e, com embasamento no disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta à paciente, ou, autorizada sua substituição pela prisão domiciliar.

Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A liminar foi indeferida, consoante os motivos e fundamentos da decisão anexa (Id 62868484), e as informações judiciais foram devidamente prestadas (Id 643315953).

O douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiro, em seu judicioso parecer (Id 65386983), manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Pedidos de revogação da prisão ou substituição por prisão domiciliar – Paciente genitora de três crianças – Impossibilidade – Situação excepcional – Imprescindibilidade da genitora para cuidar dos menores não demonstrada – Risco de reiteração delitiva – Paciente condenada por praticar tráfico de drogas – Paciente que cumpria prisão domiciliar quando foi presa em flagrante delito – Prisão necessária para acautelamento da ordem pública – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na presente impetração manejada em benefício de
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
, almeja-se a revogação da prisão preventiva a ela imposta ou sua substituição pela prisão domiciliar, ao argumento de que possui três filhos menores impúberes que necessitam de seus cuidados, consoante inteligência do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Denota-se dos autos que a paciente foi presa em situação de flagrância, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de mais de 8kg da droga conhecida popularmente como maconha.

Ao receber os autos da prisão em flagrante, e após sopesar os argumentos defensivos no pedido de liberdade provisória, a autoridade judiciária acoimada de coatora, converteu a prisão em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, fulcrada nos seguintes termos:

“(...) Prefacialmente é imperioso destacar que o crime objeto de lucubração nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar. Ademais, verifico que a indigitada é reincidente em crime doloso, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais disponibilizada junto ao Sistema Informatizado do TJ/MT (ID. 40215164), haja vista ter sido condenada em crime doloso, em sentença transitada em julgado, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.698521-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Edilson Antônio, que tais indícios se fazem presentes. O investigador declarou, em suma, que “QUE EQUIPE DA DELEGACIA DO COXIPO, EM DILIGENCIAS NO BAIRRO JARDIM PRESIDENTE, E COM INFORMAÇÕES DE QUE UMA MULHER ESTARIA EFETUANDO DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO DO COXIPO, INICIANDO PELO BAIRRO, JARDIM PRESIDENTE, COM INFORMAÇÕES DE QUE ESTARIA PROVAVELMENTE EM UM UBER, DE COR PRATA. MOMENTO EM QUE DEPARAMOS COM UM VEICULO ETIOS DE COR PRATA, AO EFETUAR A ABORDAGEM O CONDUTOR DO VEICULO SE APRESENTOU COMO UBER, AFIRMANDO TER PEGO A PASSAGEIRA NO BAIRRO COOPHAMIL, FOI ATÉ A RUA NOVE NO BAIRRO FLORIANOPOLIS, RUA NOVE E DEPOIS BAIRRO JARDIM PRESIDENTE, COLABOROU COM A EQUIPE, E POSTERIORMENTE; QUE AO EFETUAR A REVISTA NO VEICULO, NO PORTA MALAS, MOTORISTA MOSTROU PRODUTOS EM QUE A PASSAGEIRA ESTARIA TRANSPORTANDO, SENDO ESSES SUBSTANCIAS ANALOGA A MACONHA. AO PERCEBER QUE A EQUIPE DE POLICIAIS AVISTOU O ENTORPECENTE, A SUSPEITA SAIU EM DISPARADA, TENTANDO FUGIR, POREM VINDO A TROPECAR NA GUIA DE MEIO FIO DO ASFALTO, CAINDO AO SOLO DA CALÇADA, CAUSANDO DIVERSAS ESCORIAÇÕES NOS BRACOS E PERNAS, AINDA MAIS, A SUSPEITA NOVAMENTE TENTOU FORAGIR, RESISTINDO A PRISÃO, SENDO NECESSARIO USO DE ALGEMAS PARA EVITAR MAIORES CONTUSOES NA MESMA, EM NOVA TENTATIVA DE QUEDA. QUESTIONADA A SUSPEITA SOBRE O ENTORPECENTE, ESSA APENAS DISSE QUE UMA PESSOA DE NOME MARISSOL, PEDIU PRA ELA ENTREGAR, EM UM LOCAL PREDETERMINADO”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP. No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a quantidade de entorpecentes que foram encontrados com a custodiada, a saber: 8,735 Kg (oito quilogramas setecentos e trinta e cinco gramas), o fato de existir denúncia quanto a distribuição de entorpecentes na região pela custodiada e, sobretudo, o fato da custodiada ser reincidente em crime doloso de tráfico de drogas (ID. 40215164 – autos n. 7338- 86.2018.811.0042 – 9a Vara Criminal Esp. em Tóxicos desta Capital), amolda-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, II, do CPP, justificando-se a custódia cautelar da custodiada em comento por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas).

(...)

Por sua vez, vejo, também, como necessária, a manutenção da custódia cautelar da autuada por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita da mesma. Note-se que, no termo de interrogatório, a custodiada declarou não possuir emprego formal e, ainda, declarou residir em casa alugada, não havendo nada, portanto, que a prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar da custodiada.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, formulado pela defesa da custodiada ID. 40216172, em que pese o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus Coletivo n.143.641/SP, tenha concedido o comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, é sabido, também, que houve ressalva quanto a aplicabilidade de tal determinação, a saber: nos casos em que os crimes praticados por elas tenham sido mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Lucubrando os autos verifico, pela folha de antecedentes criminais da custodiada em comento (ID. 40215164), que a mesma é reincidente específica no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006) e, ainda, registra outras passagens por crimes dolosos, sendo, que, quanto a mesma, entendo tratar-se de situação excepcionalíssima em que não se aplica o comado do disposto no Habeas Corpus Coletivo em comento.

(...)

Com efeito, levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço e, ante a fundamentação acima expendida, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, sobretudo, porque as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a prisão domiciliar, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro a dedicação da custodiada quanto a prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade, motivo pelo qual indefiro o pedido da defesa em comento. (...).” (Id 62059017).

Conquanto não sejam discutidos especificamente os pressupostos da prisão preventiva, verifica-se da decisão hostilizada que ficou devidamente delineado o
fumus comissi delicti
, além de preenchidos os requisitos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, bem como uma das hipóteses descritas no artigo 312 do mesmo
Codex
– necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, pela exorbitante quantidade de droga apreendida e porque este não é um fato isolado na vida da paciente, que ostenta inclusive condenação transitada em julgado em seu desfavor, também pela prática do crime de tráfico de drogas (Id 62059017).

Dessarte, embora não discutido especificamente os requisitos da prisão preventiva, vejo que, por ora, está satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, princípio norteador da prisão preventiva, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública.

Quanto ao ponto específico tratado na impetração – substituição
da prisão preventiva pela domiciliar – no artigo 318 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.257/2016, estão previstas as situações em que o magistrado poderá substituir a segregação preventiva pela domiciliar.

Veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Percebe-se que o
“uso do verbo
‘poderá’
, no caput do artigo 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.”
(STJ –
HC
351.494/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma), porque, as modificações trazidas ao referido dispositivo normativo, com a entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, fundam-se na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no artigo 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar um fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos filhos na primeira infância.

Vale frisar, também, que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, de modo que, a despeito da presença dos pressupostos e requisitos fático-normativos da prisão preventiva, que autorizam o recolhimento do investigado ou acusado em condições, por assim dizer, “tradicionais”, viabiliza-se a transferência para sua moradia.

Outrossim, o princípio da adequação também deve ser observado à substituição, o que implica dizer que somente pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar acaso se mostre adequada à situação concreta.

Portanto, a satisfação dos incisos do artigo 318 da Legislação Processual Penal consiste em requisito mínimo, mas não suficiente para, por si só, garantir a substituição almejada, pois implica ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis
que ensejou o decreto prisional preventivo, sobretudo porque o cárcere em domicílio gera uma dificuldade na fiscalização do indivíduo, haja vista que inexiste óbice para que receba visitas, use aparelhos celulares, internet, etc., o que facilita a possibilidade de recidiva.

Dessa forma, é imperioso que se analise a hipótese concreta com muita cautela, uma vez que a concessão dessa modalidade de cumprimento da prisão preventiva pode ser utilizada como imunidade do encarcerado ou até mesmo como uma forma de possibilitar a sua fuga, ou a continuidade na vida delituosa, devendo, portanto, o julgador sopesar o direito individual do sujeito preso (relacionado à saúde, ao amparo à pessoa idosa, arts. 6o, 196 e 230 da CF) ou daqueles que dele necessitam (a exemplo da proteção à criança, compreendida como pessoa em formação, art. 227 da CF) e o direito de toda a coletividade (à segurança e à paz pública, associadas ao interesse de ver o transcurso regular do processo).

Especificamente na hipótese do inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se a encarcerada possuir filho de até 12 anos incompletos, não constando na referida norma a imprescindibilidade dela aos cuidados especiais do infante, como existe no inciso III do referido artigo.

No entanto, isso não afasta a exigibilidade de indicação da necessidade e adequação da adoção da medida, pois, caso contrário, o simples preenchimento da hipótese legal tornaria impositiva a concessão da benesse, o que acabaria por assegurar a toda mulher com prole, na idade indicada no texto normativo, o direito de permanecer sob custódia domiciliar, mesmo que identificada a incontornável exigência de recolhimento do sujeito ao cárcere (sobre o tema,
HC
n. 421.660/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018).

Feitas tais considerações, não vejo, no caso concreto, que a paciente possa ser beneficiada com a prisão domiciliar, porque ao menos do que ficou exposto até o momento, não há afirmar que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua prole.

Pelo contrário, não demonstrou nem sequer que possui alguma ocupação lícita, o que implica dizer que, diante da considerável quantidade de drogas apreendida e do seu histórico criminal, possivelmente, estaria se aperfeiçoando no mundo da criminalidade, mais precisamente, se dedicando ao comércio ilícito de drogas como meio de vida.

Nesse tocante, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“Por outro lado, a almejada substituição por prisão domiciliar é inviável no caso concreto. Isso porque, consta na folha de antecedentes da paciente que ela cumpre pena nos autos do Executivo registrado sob n. 0035254-95.2018.8.11.0042. Em consulta ao procedimento no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) se constata que
ela cumpria pena em regime fechado, substituída por prisão domiciliar, quando foi presa em flagrante delito pelos fatos que versam o presente habeas corpus.

Inclusive, no dia 13.10.2020, o Promotor de Justiça que atua em primeira instância requereu a revogação da prisão domiciliar e a designação da audiência de justificação no bojo do referido executivo de pena.” (Id 65386983).

Ademais, não foi trazida a lume nenhum indicativo de que as crianças se encontram em estado periclitante, ou que não possam ser cuidadas pelos avós ou demais parentes.

Aliás, nada a este respeito foi trazido nos autos, não se sabe nem mesmo se as crianças conviviam sob os cuidados da mãe antes de sua prisão, e tão pouco se sabe com quem elas estão residindo atualmente.

Desse modo, ante as circunstâncias que me são apresentadas, e, tendo em vista os ensinamentos doutrinários e a jurisprudência atual, não me parece viável conceder a prisão domiciliar apenas porque a paciente disse ser mãe de três crianças.

Por fim, quanto à assertiva de que a paciente encontra-se infectada pelo novo coronavírus, assim como já frisei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, não há nenhuma comprovação documental a este respeito e tão pouco indicativo de que ela faça parte do chamado grupo de risco para a infecção.

A documentação relativa ao receituário médico e medicamentos prescritos há quase sessenta dias, e que ela supostamente vinha fazendo uso, apenas demonstram que está devidamente medicada, além do que pode continuar fazendo uso da medicação no estabelecimento prisional em que se encontra.

Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal,
denego a ordem

vindicada em favor de
Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020